Tribunal: TJDFT
Processo: 0001683-28.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001683-28.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14883957). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 792 da sistemática da repercussão geral (RE 729.107/DF) (ID 14884018 ). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdaõ recorrido (ID 14883756): EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LEI DISTRITAL No 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, mormente quando juntada aos autos posteriormente. 2 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 3 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 4 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 5 - No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. 6 - Preliminar rejeitada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Da ementa acima transcrita, verifica-se que o acórdão deste Tribunal se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Nesse contexto, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034